Tribunal: STF
Processo: RE 777746
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.7.2013.



    O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, no que tange à fixação dos honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, a norma aplicável é o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.